Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECLARATÓRIOS PAR FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARESTO MANTIDO.
I. Caso em exame.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença terminativa por ausência de recolhimento de custas intermediárias. O embargante recorre para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão.
Definir se o acórdão embargado padece de omissão por não enfrentar tese segundo a qual o não recolhimento de custas intermediárias não impediria o prosseguimento da execução; e se seria necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir.
O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, registrando que o não atendimento à determinação judicial para recolhimento de custas justifica a extinção do processo, à luz do art. 485, IV, do CPC. Concluiu-se que o embargante, instado a recolher as custas, limitou-se a fornecer endereços para diligências, sem atender à ordem. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. O inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando a oposição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.